Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711433-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MICHAEL HENRIQUE DE JESUS RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra pronunciamento judicial, proferido em ação de busca e apreensão, em que a d. magistrada da 1a Vara Cível de Sobradinho salientou que o desentranhamento do mandado somente seria expedido mediante a comprovação da localização do veículo, determinando que o autor, ora agravante, promovesse a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva e, se fosse o caso, indicasse novo endereço para citação do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (ID 15933120 do agravo). Informa o agravante, em síntese, a inexistência de comando legal que condicione a expedição de mandado, na ação de busca e apreensão, à comprovação da localização do veículo. Colaciona jurisprudência abonadora à tese defendida, salientando ser direito do agravante pleitear diversas diligências na tentativa de localizar o bem, sem a necessidade de comprovar a localização exata, ainda mais em se tratando de veículo automotor, dada a facilidade de deslocamento. Esclarece que a conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, não podendo ser imposta pelo juízo. Insiste na presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer, de imediato, a antecipação da tutela recursal para “...deferir a expedição de todos os mandados necessários para a efetividade da liminar, independentemente de prova da localização do veículo...”. No mérito, pugna pelo integral provimento do agravo para a reforma do decisum. Preparo devidamente efetuado (IDs 15933121 e 15933123 do Agravo de Instrumento). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os citados pressupostos legais se mostram presentes. Com efeito, nos termos do que relatado, o agravante pretende a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de novos mandados de busca e apreensão nos endereços fornecidos, sem as exigências de comprovação da localização do veículo. Para fins de esclarecimento, colaciono a r. decisão agravada, verbis: “(...)O desentranhamento do mandado de busca e apreensão somente será expedido mediante a comprovação da localização do veículo. A parte autora deverá promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos da nova redação do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, e, se o caso, conforme a certidão do Oficial de Justiça, deverá indicar novo endereço para citação, sob pena de extinção. Para a conversão em ação executiva o autor deverá juntar aos autos a planilha atualizada do débito. Prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo sem que seja atendida quaisquer das determinações anteriores, o feito será extinto.”(ID 60657636 da ação de busca e apreensão). De início, ressalto meu posicionamento no sentido de que não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de diligências, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da medida, sob pena de eternizar a ação de busca e apreensão, em clara ofensa ao princípio da duração razoável do processo. Contudo, essa não é a hipótese. Compulsando os autos da ação de busca e apreensão, verifica-se que nenhuma diligência foi realizada ainda. O primeiro mandado retornou aos autos sem cumprimento, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que deixou de comparecer ao endereço indicado, em razão de a parte autora não lhe ter fornecido os meios necessários para efetivação da ordem judicial (ID 59815917 da ação de busca e apreensão). Sem embargo das razões apresentadas pelo Sr. Oficial de Justiça, a parte autora, ora agravante, solicitou o cumprimento do mandado em outro endereço, ocasião em que proferida a r. decisão recorrida. Ora, não se pode reconhecer aqui qualquer abuso por parte do agravante ao solicitar o desentranhamento do mandado para cumprimento no novo endereço encontrado, levando-se em conta a não realização de qualquer diligência no feito em questão. No caso, não se afigura razoável exigir da parte autora qualquer comprovação de que o veículo automotor se encontra realmente no endereço indicado. Vale lembrar que não há norma legal que ampare a condição imposta pela d. magistrada para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, ainda mais sem qualquer justificativa razoável para a exigência. Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1.O Decreto-Lei no 911/69 não exige a comprovação da localização do veículo como condicionante para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. Recurso provido.” (Acórdão 1243922, 07002173520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou a conversão do feito em execução e, no caso de eventual pleito de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado por meio de fotografia, certidão, consulta em banco de dados ou outros meios. 2. Não há previsão legal no Decreto no 911/69 no sentido de que o autor deve comprovar a efetiva localização do veículo no endereço indicado para a diligência, para, somente então, ser autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Embora a localização do endereço da parte ré seja um ônus do autor, a exigência de comprovação de estar o bem no endereço por ele indicado, antes de determinar a diligência, não possui amparo legal. 3. Quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução, trata-se de faculdade do credor, conforme o disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1239861, 07266943220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, nesse exame perfunctório típico do pedido liminar, verifico a probabilidade do direito alegado pelo agravante e o risco de dano grave consubstanciado na possibilidade de extinção prematura do feito. Entretanto, importa salientar que a antecipação de tutela recursal não pode ser concedida na amplitude em que requerida, sob pena de, como já salientado acima, eternização da ação de busca e apreensão, justificando-se, por ora, o desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço apontado pelo agravante. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação de tutela requerida para determinar o desentranhamento do mandado expedido na origem para cumprimento no endereço já declinado pelo agravante, independentemente de prova da localização do veículo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P. I. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator